Tribunal: TJBA
Processo: 8002426-21.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002426-21.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOSE TEODORO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO PARA FORNECER ENDEREÇO DO EXECUTADO. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE PRESCINDIBILIDADE DO ENDEREÇO NAS EXECUÇÕES FISCAIS. LEI N. 6.830/1980. INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. EXTINÇÃO QUE NÃO DECORREU DA AUSÊNCIA ORIGINÁRIA DO ENDEREÇO, MAS DO ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADO. DEVER DE COOPERAÇÃO. ARTIGO 6º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. A extinção da execução fiscal não decorreu da ausência originária do endereço do executado na petição inicial, mas da total inércia do Município exequente após ser regularmente intimado, com prazo determinado e sob expressa cominação de extinção, para suprir a deficiência apontada, configurando abandono da causa nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. II. A alegação de prescindibilidade do endereço do devedor nas execuções fiscais, fundada no artigo 2º, § 5º, inciso I, da Lei n. 6.830/1980 e no artigo 202, inciso I, do Código Tributário Nacional, não socorre o apelante na hipótese, porquanto o que se sanciona não é a ignorância do endereço, mas o silêncio absoluto do exequente diante de determinação judicial. III. Tratando-se de execução fiscal de IPTU, incumbe ao ente municipal, detentor do cadastro imobiliário do imóvel tributado, adotar as diligências mínimas necessárias à localização do executado, não sendo admissível a transferência desse ônus ao Judiciário. IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8002426-21.2020.8.05.0004, da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, sendo apelante o Município de Alagoinhas e apelado José Teodoro dos Santos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .